Tribunal: TJDFT
Processo: 0755010-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0755010-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANI NUNES DE FARIA AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS CAROBA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 80033165, tendo em vista que não há "erro de interpretação na origem" a ser sanado. A decisão liminar concedeu parcialmente o efeito suspensivo para limitar a penhorabilidade da verba salarial a 30%, razão pela qual não há fundamento para a manutenção do bloqueio da integralidade do numerário ou de qualquer percentual acima dos 30% determinados. Ademais, na petição, o agravado se insurge contra decisão que não é objeto do presente agravo. Nesse contexto, descabido o pleito deduzido. Intimem-se as partes para ciência. Após, voltem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. CARLOS MARTINS Relator